Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação em cumprimento provisório de sentença. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial; (ii) deve ser suspenso o cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado da decisão de mérito; e (iii) há excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A despeito de o art. 835, I, do CPC preconizar que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, o § 2o do mesmo dispositivo o equiparou à fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
5. A apólice do seguro garantia judicial foi registrada na Susep, inexiste comprovação de inidoneidade da seguradora, não há defeito formal, tem previsão de automática de prorrogação do prazo de validade, possui cláusula de atualização do débito e está acrescida do valor de 30% (trinta por cento) previsto no art. 835, § 2o, do CPC, razão pela qual não há motivo hábil obstar o pedido de substituição em detrimento da penhora em dinheiro.
6. O cumprimento provisório de sentença envolve elevada quantia (R$3.562.001,02 - três milhões quinhentos e sessenta e dois mil um real e dois centavos), com possibilidade de existir comandos judiciais conflitantes com as decisões a serem proferidas pelos Tribunais Superiores, que podem ser contrárias aos interesses da exequente/agravada. Acrescenta-se que o levantamento de valores está condicionado à apresentação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, de modo que eventual reforma do Acórdão n. 1809282 provocará tumulto processual, e, nessa medida, por cautela, é recomendável a sua suspensão, em consonância com o que estabelece o § 6o do art. 525 do CPC (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527 do CPC).
7. O marco inicial da correção monetária e juros, incidentes sobre o valor exequendo, foi estabelecido na sentença proferida pelo Juízo que também processa e julga a execução provisória (art. 516, II, do CPC), motivo suficiente para afastar o alegado excesso de execução pautado no erro de interpretação do dispositivo da decisão exequenda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.